Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-24.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707598-24.2021.8.07.0012 RECORRENTE: EMANUEL RODRIGUES CAIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal (lesão corporal em violência doméstica). A pena privativa de liberdade foi suspensa, nos termos do art. 77 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Na espécie, efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição. 4. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta a presença de lesões na face e no braço da vítima, confirmando o dano à integridade física. 5. O valor da indenização, arbitrado em R$ 400,00 (quatrocentos) reais, se mostra proporcional à gravidade dos fatos e as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de provas suficientes acerca da materialidade e autoria do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Embora o acusado tenha reafirmado, em juízo, que não agrediu a vítima, o laudo de exame de delito de id 69032609 e a narrativa reiterada da vítima, se apresentam suficientes à comprovação do efetivo cometimento dos fatos tratados na peça inicial, porquanto convergem para a efetiva prática de lesão corporal por parte do acusado em detrimento da vítima, causando-lhe lesão na face e no braço, conforme fotografias que integram o laudo". (ID 73135157). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.960.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021